Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-71.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-71.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DA APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
EMPRÉSTIMO INDEVIDO – CONTRATO ASSINADO – AUTORA NÃO ALFABETIZADA – FRAUDE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA –
INVERSÃO DO MÚNUS SUCUMBENCIAL –
REFORMA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade

1 – Hipótese em que

além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a irregularidade da contratação e dos descontos efetuados, defendendo assim a reforma da sentença recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – A
legada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

3 – O
contrato juntado pelo banco apelado para efeito de demonstrar a regularidade do ajuste (ID. 13115473), apresenta assinatura atribuída a autora, entretanto, conforme documento de identidade de ID. 13115443, a autora/apelante não é alfabetizada, induzindo a conclusão de que o referido instrumento obviamente não foi assinado para autora, em claro indício de fraude, sendo
vulnerada sua veracidade na hipótese.

4 –
Ademais, tratando-se de
pessoa não alfabetizada, a validade da contratação exige a assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1907394/MT), o que não ocorreu na hipótese.

5 – Cumpre destacar, ainda, que na contratação mediante fraude resta configurada a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ, sendo insuficiente a demonstração de disponibilização do valor, uma vez que este pode ter sido acessado pelo terceiro fraudador

6 –
Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, impõe-se a anulação do contrato debatido nos autos, sendo de rigor a restituição dos valores descontados, que deve
ocorrer em dobro, por
incidência art. 42, parágrafo único, do CDC e, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ.

7 – Outrossim, tendo o
banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato de empréstimo em nome da autora e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares, resta caracterizada a ocorrência de dano moral.

8 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação,
tenho que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

9 –
Por fim, em que pese o acolhimento da pretensão recursal, com a procedência da demanda, face a constatação da irregularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo ser incabível a aplicada de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
reformando a sentença vergastada, julgar procedente a pretensão exordial, declarando a irregularidade dos descontos efetuados, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação
.

10.1 –
Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801968-71.2022.8.14.0074

APELANTE:

LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO:

BANCO SAFRA S/A

COMARCA DE ORIGEM:

TAILÂNDIA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO SAFRA S/
A
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
13115442
), narrou a autora/apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo no valor de R$ 11.984,40 (onze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), descontados em parcelas de R$ 166,45 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), contrato este que não teria tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça; no mérito a nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 13115457, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça.

Em contestação (ID.
13115466
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, apresentou a autora, replica a contestação (ID. 13115491).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
13115504
), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, outrossim, a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13115506
).

Alega que o contrato colacionado pela instituição financeira evidenciaria a ocorrência de fraude na contratação, uma vez que a autora/apelante seria não alfabetizada, de modo que não poderia ter assinado o contrato.

Argui que a instituição financeira
responde objetivamente pelos danos causados a apelante, por efetuar contrato de empréstimos com base em documentos nitidamente falsos.

Aduz que se tratando de fraude, a simples disponibilização do valor não é capaz de tornar regular a contratação, uma vez que a apelante sequer usufruiu do montante do empréstimo.

Sustenta, ainda, que a
instituição financeira incorreu em litigância de má-fé,
uma vez que teria apresentado/alterado documento público (RG) para a satisfação de seu interesse na defesa processualística do caso.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial declarando a inexistência do negócio jurídico e, condenando a instituição financeira requerida/apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 13115511), argui a instituição financeira apelada, que o recurso violaria o princípio da dialeticidade; e no mérito, ser irrepreensível a sentença recorrida, uma vez que a contratação teria sido totalmente regular, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
13121906), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 14064670).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelas partes.

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de apelação, em razão da apelante não ter atacado os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, a teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate os argumentos da decisão recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça da sentença que o recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

O princípio da
dialeticidade
, dessa forma, constitui requisito formal e substancial do recurso e subsidia os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da
dialeticidade
, prelecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
In Curso de Direito Processual Civil
, Vol 3, 5ª ed.,
JusPodivm
, p. 59).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PARA FINS PROFISSIONAIS - DANOS MORAIS - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante.
2. A responsabilidade de que trata o CDC é objetiva, porquanto baseada na teoria do risco do empreendimento, de sorte que todo aquele que exerça atividade no mercado de consumo assume o dever de responder por vícios ou defeitos que porventura os bens e serviços venham a apresentar, não se perquirindo a respeito da culpa. 3- Evidenciada a falha na prestação dos serviços, viável a fixação de indenização por danos morais e materiais. 6. O valor da indenização por danos morais deve compensar pecuniariamente a vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000221745672001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022).
(Grifei).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, arguiu a irregularidade da contratação e dos descontos efetuados, defendendo assim a reforma da sentença recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante

que o contrato colacionado pela instituição financeira evidenciaria a ocorrência de fraude na contratação, uma vez que a autora/apelante seria não alfabetizada, de modo que não poderia ter assinado o contrato; que a instituição financeira
responde objetivamente pelos danos causados a apelante, por efetuar contrato de empréstimos com base em documentos nitidamente falsos; que se tratando de fraude, a simples disponibilização do valor não é capaz de tornar regular a contratação, uma vez que a apelante sequer usufruiu do montante do empréstimo; bem assim que a
instituição financeira incorreu em litigância de má-fé,
uma vez que teria apresentado/alterado documento público (RG) para a satisfação de seu interesse na defesa processualística do caso.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
13115443
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos, prova efetiva capaz de evidenciar a regularidade da transação, restringindo-se em aduzir ter efetuado pagamento do valor do crédito e que a contratação foi realizada dentro dos padrões bancários.

Na verdade, o contrato juntado pelo banco apelado para efeito de demonstrar a regularidade do ajuste (ID. 13115473), apresenta assinatura atribuída a autora, entretanto, conforme documento de identidade de ID. 13115443, a autora/apelante não é alfabetizada, induzindo a conclusão de que o referido instrumento obviamente não foi assinado para autora, em claro indício de fraude, sendo
vulnerada sua veracidade na hipótese.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. -
Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ
- Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022). (Grifei).

Ademais, tratando-se de
pessoa não alfabetizada, a validade da contratação exige a assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1907394/MT), o que não ocorreu na hipótese.

Cumpre destacar, ainda, que na contratação mediante fraude resta configurada a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ, sendo insuficiente a demonstração de disponibilização do valor, uma vez que este pode ter sido acessado pelo terceiro fraudador.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo à autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Da Restituição de Valores

A
cerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, com a correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto.

Do Dano Moral

Acerca da lesão extrapatrimonial,
é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURADO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016).

(Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato em nome da autora/apelante e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelado configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos,
a autora não recebe proventos elevados, representando os descontos redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita do banco requerido a autora,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, desnaturando seu caráter pedagógico.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento
.

Da Litigância de Má-fé

Por fim, em que pese o acolhimento da pretensão recursal, com a procedência da demanda, face a constatação da irregularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo ser incabível a aplicada de multa por litigância de má-fé à instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando na integra a
sentença objurgada para julgar procedente a pretensão exordial,
declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.

Outrossim, inverto o múnus sucumbencial, condenando o banco requerido/apelado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023